Tribunal: TJPA
Processo: 0006746-36.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ?AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ?CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Logo, o depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. O réu, em juízo, confessou que portava a droga, porém afirmando que era usuário, entretanto, não logrou êxito em comprovar suas afirmações, eis que além de ter sido flagrado portando o entorpecente (8 papelotes grandes de cocaína), ainda tinha em seu poder celular, dinheiro e CRVs de motocicletas em nome de terceiros, bem como tentou se evadir, pulando o muro de uma residência, ao avistar os policiais militares. Portanto, afasto a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal previsto no art. 28 da lei 11.343/06, uma vez que evidente nos autos que a droga se destinava à comercialização. As provas dos autos comprovam que o réu se dedica a atividades criminosas, tendo como meio de vida o tráfico de drogas ilícitas. Local em que o réu foi flagrado com a droga é conhecido como ?área de tráfico?. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00067463620158140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GESSE FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE.
O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. Logo, o depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. O réu, em juízo, confessou que portava a droga, porém afirmando que era usuário, entretanto, não logrou êxito em comprovar suas afirmações, eis que além de ter sido flagrado portando o entorpecente (8 papelotes grandes de cocaína), ainda tinha em seu poder celular, dinheiro e CRVs de motocicletas em nome de terceiros, bem como tentou se evadir, pulando o muro de uma residência, ao avistar os policiais militares. Portanto, afasto a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal previsto no art. 28 da lei 11.343/06, uma vez que evidente nos autos que a droga se destinava à comercialização. As provas dos autos comprovam que o réu se dedica a atividades criminosas, tendo como meio de vida o tráfico de drogas ilícitas. Local em que o réu foi flagrado com a droga é conhecido como `área de tráfico¿. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00067463620158140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GESSE FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GESSE FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2 ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após a detração, restaram 6 anos, 9 meses e 1 dia.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na madrugada do dia 13/05/2015, por volta de 02:00 horas, o denunciado foi flagrado, trazendo consigo, para fins de entregar a terceiros, 08 (oito) invólucro de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 10. Segundo foi apurado, um grupo de moto patrulhamento da PM durante ronda pela cidade, na Rua Monte Castelo, avistaram o ora denunciado descendo de um mototaxi e a perceber a aproximação da polícia correu e pulou o muro de uma residência, todavia, os policiais conseguiram detê-lo. Durante revista pessoal no acusado foram encontrados 08 (oito) invólucros de material entorpecente, além de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie, um aparelho celular e dois CRV (certificado de registro de veículos) de motocicletas distintas. Interrogado perante a autoridade policial (fl.05), o denunciado confessou que adquiriu a droga pelo valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) para entregar a alguns colegas e posteriormente consumi-la. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de julho de 2014, fl. 29.

Aduz o Apelante que negou a mercancia da droga em juízo, afirmando que o dinheiro encontrado era de uma coleta de usuários para que fosse adquirida a droga. Afirmou ser dependente químico e pretende a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06. Alega que preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da referida lei, fazendo, portanto, jus ao reconhecimento da causa de diminuição da pena em 2/3, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com regime mais brando que o fechado.

Contrarrazões às fls. 86-89.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 21 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00067463620158140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: GESSE FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por GESSE FERREIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2 ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. Após a detração, restaram 6 anos, 9 meses e 1 dia.

Narra a peça acusatória que: ¿
Na madrugada do dia 13/05/2015, por volta de 02:00 horas, o denunciado foi flagrado, trazendo consigo, para fins de entregar a terceiros, 08 (oito) invólucro de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 10. Segundo foi apurado, um grupo de moto patrulhamento da PM durante ronda pela cidade, na Rua Monte Castelo, avistaram o ora denunciado descendo de um mototaxi e a perceber a aproximação da polícia correu e pulou o muro de uma residência, todavia, os policiais conseguiram detê-lo. Durante revista pessoal no acusado foram encontrados 08 (oito) invólucros de material entorpecente, além de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie, um aparelho celular e dois CRV (certificado de registro de veículos) de motocicletas distintas. Interrogado perante a autoridade policial (fl.05), o denunciado confessou que adquiriu a droga pelo valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) para entregar a alguns colegas e posteriormente consumi-la. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que negou a mercancia da droga em juízo, afirmando que o dinheiro encontrado era de uma coleta de usuários para que fosse adquirida a droga. Afirmou ser dependente químico e pretende a desclassificação do crime para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06. Alega que preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da referida lei, fazendo, portanto, jus ao reconhecimento da causa de diminuição da pena em 2/3, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com regime mais brando que o fechado.

Vejamos.

A pretensão de desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas não merece prosperar. Restou comprovado nos autos que o réu, ao ser detido por policiais militares, trazia consigo 08 (oito) papelotes de cocaína, uma quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) e um aparelho celular, bem como dois CRVs de motocicletas distintas, conforme laudo pericial de fl. 28 e fl.10 (apenso).

A testemunha FRANCISCO PAULO DA SILVA DE ALMEIDA, PM, fl. 45 - mídia, afirmou em juízo que:
¿(...) fazia parte da guarnição que prendeu o réu; que este pulou um muro ao avistar os policiais, sendo alcançado por eles; que na revista pessoal foram encontrados entorpecentes em uma sacola na cueca do réu; que o local onde foi abordado é conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas; que o réu trazia consigo 8 trouxinhas de entorpecentes parecido com cocaína.¿

A testemunha ALVARO FIGUEIRA DE OLIVEIRA, PM, integrante da guarnição que prendeu o réu afirmou ser verdadeira a declaração do PM FRANCISCO PAULO e que: ¿(...) as trouxas eram grandes; que eram maiores que as habitualmente encontradas por aí.¿

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Ressalto que o réu, em juízo, confessou que portava a droga, porém afirmando que era usuário, entretanto, não logrou êxito em comprovar suas afirmações, eis que além de ter sido flagrado portando a droga (8 papelotes), ainda tinha em seu poder celular e dinheiro, bem como tentou se evadir ao avistar os policiais militares. Portanto, afasto a pretensão de desclassificação do delito de tráfico para consumo pessoal previsto no art. 28 da lei 11.343/06, uma vez que evidente nos autos que a droga se destinava à comercialização.

Passo ao exame da dosimetria da pena, uma vez que indene de dúvidas a materialidade e autoria do delito.

A pena base foi fixada em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo.
Ademais, considerou com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do art. 42 da lei 11.343/06.

A meu ver, não há razão para entender de modo diferente, pelo que mantenho a pena base conforme fixada na sentença ora recorrida. Inexistem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Quanto à pretensão de aplicação do § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, tenho que também não merece prosperar, uma vez que as provas dos autos comprovam que o réu se dedica a atividades criminosas; a quantidade da droga apreendida, 45 gramas - 8 grandes `trouxas¿ de cocaína, bem como os CRVs das motos em nome de terceiros encontrados em seu porta-cédulas, levam a crer que o réu tinha como meio de vida o tráfico de drogas ilícitas. Ademais, o local em que foi flagrado com a droga é conhecido como área de tráfico, mídia à fl. 45. Logo, o réu não preenche os requisitos do § 4º, do art.33, da lei 11.343/06, razão pela qual afasto o pleito de reconhecimento da causa de redução da pena.

Desta forma, mantenho a pena definitiva em 7 anos de reclusão e 700 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Mantenho ainda a detração da pena realizada pelo MM. Juízo
a quo
.

Quanto à pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tenho que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CP, eis que, dentre outros, a pena privativa de liberdade imposta foi superior a 4 anos (art. 44, I, do CP).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator